Tribunal: TJDFT
Processo: 0748912-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. APLICABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantias depositadas em contas bancárias mantidas pelo agravante.
2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. Isso não obstante a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2.2. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor.
3. No caso em deslinde, é possível constatar que os valores constritos em conta corrente e em conta poupança decorrem de salário recebido e de reserva pessoal destinada à subsistência do devedor. 3.1. Diante desse cenário, por ter sido demonstrado que as quantias objeto de constrição se enquadram na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, deve ser desconstituída a medida constritiva ordenada pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e provido.